Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737196-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, FERNANDA MAIZA ALMEIDA EMBARGADO: ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO, MONI IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O TIAGO PECHUTTI MEDEIROS e FERNANDA MAIZA ALMEIDA pugnaram pelo chamamento do feito à ordem para que seja reconhecida a nulidade da certificação do transcurso do prazo recursal, em virtude da ausência de publicação dos atos no nome do procurador signatário da petição de ID 22865351. Contudo, não vislumbro o direito alegado. Com efeito, inexiste, durante o transcurso do processo, qualquer pedido para intimação exclusiva no nome do douto causídico signatário do requerimento. As procurações acostadas ao início do processo delegaram poderes para os dois causídicos que se reversaram no impulsionamento e realização dos atos processuais. Demais, após a publicação do Acórdão da Nossa Egrégia Turma, a parte interpôs Embargos de Declaração dentro do prazo recursal, sem nenhum óbice ou solicitação de publicação em nome exclusivo. Inexiste, pois, qualquer nulidade nos atos realizados. No mesmo sentido, confira-se: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO CORRETA PARA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, a nulidade das intimações quanto à observância do nome de um dos patronos somente se verifica quando há requerimento prévio e expresso para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. 2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27.4.2017, DJe 4.5.2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 4.12.2017; EDcl no AgRg no CC n. 133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15.10.2014, DJe 28.10.201; e AgInt nos EDcl no REsp 1703603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime." (Acórdão 1137957, 07256089120178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS PATRONOS. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS PROFISSIONAIS INDICADOS. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Não há nulidade se, requerida publicação em nome de dois advogados, a intimação é feita somente em nome de um deles, notadamente quando é praticado ato subsequente que pressupõe a ciência da decisão. Precedente TJDFT. 2, Na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015 §1o 1.021). 3. Negou-se provimento ao agravo interno." (Acórdão 1126277, 07164069320178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018.) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento processual de ID 22865351. Aguarde-se o prazo recursal da presente. Após, baixem os autos à origem. Brasília, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, às 13h13min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator